Tribunal: TJMT
Processo: 1022210-07.2021.8.11.0003
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022210-07.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[KLEITON RIBEIRO CAMPOS - CPF: 057.070.451-04 (APELANTE), LAURIENE SOUZA MENDES DA SILVA - CPF: 060.000.741-31 (ADVOGADO), CONFEDERACAO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS - CNPJ: 34.173.682/0003-18 (APELADO), FABIANO DE OLIVEIRA DIOGO - CPF: 270.194.748-02 (ADVOGADO), VIVIAN MEIRA AVILA MORAES - CPF: 032.197.996-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C DANOS MORAIS – ILEGITIMIDADE PASSIVA –
PRELIMINAR REJEITADA
– INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO CONSUMIDOR – ARTIGO 43, §2º, DO CDC – EXIGÊNCIA CUMPRIDA –
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APLICAÇÃO DO ART. 85, §11, DO CPC –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

A jurisprudência desta Corte reconhece a legitimidade ad causam de associação ou câmara de dirigentes lojistas que reproduz informações contidas em outros bancos de dados desenvolvendo, por isso, típico serviço de proteção ao crédito, devendo, assim, responder pela ausência de notificação prévia ao consumidor da inscrição de seu nome em cadastro de proteção ao crédito
. (AgInt no AREsp n. 1.081.367/RS).

O artigo 43, §2º, do CDC exige a notificação prévia do consumidor a respeito do apontamento restritivo a ser feito em seu nome, exigindo apenas que seja por escrito, de modo que a comunicação feita por
e-mail
deve ser aceita para a finalidade em questão.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico por Ausência de Notificação Prévia c/c Danos Morais julgada improcedente, com condenação do autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação, ficando suspensa a exigibilidade por ser beneficiário da justiça gratuita (art. 98, §3º, do CPC).

A apelante alega teve seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito sem que tenha sido previamente notificado, nos termos do artigo 43, §2º, do CDC e da Súmula n. 359 do STJ.

Diz que a apelada não demonstrou que enviou a notificação para o endereço correto nem que essa informação tenha sido repassada pelo credor, sendo inválidos os
prints
de tela de computador por serem unilaterais.

Sustenta que, por isso, ficou configurado o ato ilícito que enseja a obrigação da apelada em indenizá-lo.

Ressalta que o juiz devia ter observado a incidência da regra da inversão do ônus da prova (artigo 6º do CDC).

Requer o prequestionamento da matéria.

Em contrarrazões, a apelada reitera a preliminar de ilegitimidade passiva; no mérito, pugna pelo não provimento do Recurso (ID. 159836218).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

A apelada suscita que não detém legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, pois o apontamento restritivo em litígio não foi inserido em seu banco de dados.

No entanto, as entidades que divulgam informações sobre a existência de débitos do consumidor são responsáveis pela notificação prévia dele, bastando que integrem o mesmo banco de dados ou pertençam ao mesmo conglomerado econômico.

No caso dos autos, a negativação consta no Serviço de Proteção ao Crédito (SPC), de modo que a apelante é parte legítima, pois pertence ao mesmo grupo.

Ademais, a matéria relativa à legitimidade do órgão mantenedor do cadastro de inadimplentes já foi pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática do artigo 543-C do CPC.

Confira-se o repetitivo em questão:

Direito processual civil e bancário. Recurso especial. Ação de compensação por danos morais.
Inscrição em cadastro de proteção ao crédito sem prévia notificação. Legitimidade passiva do órgão mantenedor do cadastro restritivo
. Dano moral reconhecido, salvo quando já existente inscrição desabonadora regularmente realizada, tal como ocorre na hipótese dos autos. I- Julgamento com efeitos do art. 543-C, § 7º, do CPC. - Orientação 1:
Os órgãos mantenedores de cadastros possuem legitimidade passiva para as ações que buscam a reparação dos danos morais e materiais decorrentes da inscrição, sem prévia notificação, do nome de devedor em seus cadastros restritivos, inclusive quando os dados utilizados para a negativação são oriundos do CCF do Banco Central ou de outros cadastros mantidos por entidades diversas
. - Orientação 2: A ausência de prévia comunicação ao consumidor da inscrição do seu nome em cadastros de proteção ao crédito, prevista no art. 43, §2º do CDC, enseja o direito à compensação por danos morais, salvo quando preexista inscrição desabonadora regularmente realizada. Vencida a Min. Relatora quanto ao ponto. II- Julgamento do recurso representativo. - É ilegal e sempre deve ser cancelada a inscrição do nome do devedor em cadastros de proteção ao crédito realizada sem a prévia notificação exigida pelo art. 43, § 2º, do CDC. - Não se conhece do recurso especial quando o entendimento firmado no acórdão recorrido se ajusta ao posicionamento do STJ quanto ao tema. Súmula n.º 83/STJ. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido para determinar o cancelamento da inscrição do nome do recorrente realizada sem prévia notificação. Ônus sucumbenciais redistribuídos.

(REsp n. 1.061.134/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 10/12/2008, DJe de 1/4/2009.). (Sem destaque no original).

Também do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA AO CONSUMIDOR. CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. REPRODUÇÃO DE INFORMAÇÕES DE OUTROS BANCOS DE DADOS. LEGITIMIDADE PASSIVA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
A jurisprudência desta Corte reconhece a legitimidade ad causam de associação ou câmara de dirigentes lojistas que reproduz informações contidas em outros bancos de dados desenvolvendo, por isso, típico serviço de proteção ao crédito, devendo, assim, responder pela ausência de notificação prévia ao consumidor da inscrição de seu nome em cadastro de proteção ao crédito
. 2. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.081.367/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/9/2017, DJe de 20/10/2017.). (Sem destaque no original).

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

O apelante ingressou em juízo sob a alegação de que teve seu nome inserido indevidamente em órgãos de proteção ao crédito sem que tenha sido observada a exigência da prévia notificação de que trata o artigo 43, §2º, do CDC. Busca a nulidade do ato jurídico e a indenização por danos morais.

O feito foi julgado improcedente.

A apelada comprova que enviou notificação ao apelado por
email
em 20-5-2021 (ID. 159833310) e a negativação ocorreu em 31-5-2021 e em 7-6-2021 (ID. 159836175).

Verifica-se que se trata do mesmo endereço eletrônico informado pelo autor na inicial e na procuração (ID. 159835186 e 159836195).

Assim, como o artigo 43, §2º, do CDC não estabelece a forma pela qual deve se dar a referida comunicação, exigindo apenas que seja por escrito, conclui-se que a apelada cumpriu a determinação legal.

Aliás, no Recurso o apelante nem sequer questiona que não tenha recebido essa correspondência.

Confira-se o teor do dispositivo em destaque:

§ 2° A abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo deverá ser comunicada por escrito ao consumidor, quando não solicitada por ele.

O próprio STJ considera
dispensável o aviso de recebimento (AR) na carta de comunicação ao consumidor sobre a negativação de seu nome em bancos de dados e cadastros
(Súmula n. 404).

A pretensão de prequestionamento é infundada, visto que a controvérsia foi expressamente examinada, além de o juiz ou o tribunal não estarem obrigados a analisar exaustivamente todos os argumentos apresentados pelas partes, sendo suficiente a exposição de maneira clara e precisa dos elementos que formaram sua convicção.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
e, com fundamento no artigo 85, §11, do CPC,
majoro os
honorários sucumbenciais para 15% do valor da condenação, ressalvada a condição do autor/apelante de beneficiário da justiça gratuita
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2023